Tribunal: STF
Processo: RE 568985
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. LICENÇA-MATERNIDADE.
   CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. ART. 10, II, "b", DO ADCT.
        1. A empregada gestante,
   independentemente do regime jurídico de trabalho, tem direito à
   licença-maternidade, nos termos do art. 7º, XVIII da CF e do art.
   10, II, "b", do ADCT. Precedentes do Supremo Tribunal
   Federal.
        2. Agravo regimental improvido.